Tribunal: STF
Processo: HC 208775
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ELEMENTOS INDICADORES DE DESVIOS DE RECURSOS DA UNIÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    2. Existência de elementos indicadores de desvios de recursos da União suficientes para atrair a competência da Justiça Federal na fase investigativa.



    3. A estreita via do habeas corpus não se compatibiliza com o reexame do quadro fático-probatório.



    4. Agravo regimental desprovido.